Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO DE CONDÔMINO. COBRANÇA REGULAR. PAGAMENTO A TEMPO E MODO PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. CONSECTÁRIOS DE MORA. CÔMPUTO A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. PENALIDADES. INFRAÇÃO A NORMAS CONDOMINIAIS. NOTIFICAÇÃO DA INFRATORA. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTAS. INEXIGILIDADE.
1. Em sendo reconhecida a cobrança regular das taxas condominiais, ou seja, de acordo com a previsão regimental que determina a junção dos valores das penalidades com os da taxa condominial seguinte, responde o condômino devedor pelos encargos da mora, estes incidentes a partir do vencimento de cada cota em atraso, na forma do artigo 397 do Código Civil.
2. Diante da ausência de prova da notificação prévia da infratora e de que foi oportunizado regular exercício do contraditório, deve ser mantido o entendimento monocrático que afastou a aplicação das multas.
3. Recurso parcialmente provido.